Tribunal: TJSP
Processo: 1012287-27.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com REPETIÇÃO DO INDÉBITO E condenatória a reparação pecuniária por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com REPETIÇÃO DO INDÉBITO E condenatória a reparação pecuniária por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Débito objeto de discussão, oriundo da cobrança de prestações de empréstimos consignados/refinanciamentos, que encontra respaldo na livre contratação firmada entre as partes, tendo havido a expressa concordância da demandante no que tange a referidas entabulações. Alegação de vício de consentimento. Tese que não merece prosperar, por absoluta ausência de comprovação nos autos. Instituição financeira que, por sua vez, se desincumbiu do ônus, que lhe incumbia, de provar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois colacionou a documentação completa do encadeamento da relação jurídica havida com a requerente, demonstrando, inclusive, os efetivos créditos de valores na conta corrente da mesma (fls. 110/113), tudo a justificar a cobrança das parcelas rechaçadas. Réplica à defesa em que, ademais, não houve impugnação idônea da contestação apresentada a ensejar qualquer tipo de dúvida em favor da recorrente. Ausência de falha na prestação de serviços por parte do banco, não havendo que se falar em inexistência do débito e repetição de indébito, tampouco na ocorrência de danos morais indenizáveis "in casu". Manutenção do decreto de improcedência que se impõe.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012287-27.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ILZE
MARIA RICARDO PERISSOTTO, é apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012287-27.2019.8.26.0320 - Voto no 10138
2
Apelação no: 1012287-27.2019.8.26.0320
Apelante(s): ILZE MARIA RICARDO PERISSOTTO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado(a,s): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Autos em primeiro grau no: 1012287-27.2019.8.26.0320
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Wander Benassi Junior
3a Vara Cível Fórum da Comarca de Limeira
VOTO No. 10138
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
E
CONDENATÓRIA
A
REPARAÇÃO
PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que
julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais
carreados à autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a
ela concedida.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Relação
de
consumo.
Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva, nos
termos do artigo 14 do CDC. Débito objeto de discussão,
oriundo da cobrança de prestações de empréstimos
consignados/refinanciamentos, que encontra respaldo na
livre contratação firmada entre as partes, tendo havido a
expressa concordância da demandante no que tange a
referidas entabulações. Alegação de vício de consentimento.
Tese que não merece prosperar, por absoluta ausência de
comprovação nos autos. Instituição financeira que, por sua
vez, se desincumbiu do ônus, que lhe incumbia, de provar
fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois colacionou
a documentação completa do encadeamento da relação
jurídica havida com a requerente, demonstrando, inclusive,
os efetivos créditos de valores na conta corrente da mesma
(fls. 110/113), tudo a justificar a cobrança das parcelas
rechaçadas. Réplica à defesa em que, ademais, não houve
impugnação idônea da contestação apresentada a ensejar
qualquer tipo de dúvida em favor da recorrente. Ausência de
falha na prestação de serviços por parte do banco, não
havendo que se falar em inexistência do débito e repetição
de indébito, tampouco na ocorrência de danos morais
indenizáveis “in casu”. Manutenção do decreto de
improcedência que se impõe.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 193/196), proferida
pelo MM. Juiz de Direito Wander Benassi Junior, acrescenta-se que o pedido inicial
foi julgado improcedente, extinto o feito com fundamento no artigo 487, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012287-27.2019.8.26.0320 - Voto no 10138
3
Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, assim se decidiu: “Mantenho,
contudo, a tutela antecipada até o trânsito em julgado, a fim de evitar prejuízo à
autora. Após, a medida estará automaticamente revogada. Sucumbente, a parte
autora arcará com a integralidade do pagamento das custas e demais despesas
processuais, bem assim com os honorários advocatícios dos patronos da parte ré,
que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do
art. 85, § 2o, terceira figura, do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade já
deferida à parte autora”.
A requerente apelou alegando ser cabível a reforma in
totum da decisão primeva (fls. 199/217).
Apresentadas contrarrazões (fls. 221/227).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
2. Recebo o recurso de fls. 199/217 nos efeitos
devolutivo e suspensivo, contudo, apenas no efeito devolutivo no que tange à
manutenção da tutela antecipatória até o trânsito em julgado, deixando de intimar o
apelado para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Trata-se, na hipótese, de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e condenatória a
reparação pecuniária por danos morais ajuizada pela autora, já nominada, em face da
instituição financeira ré.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 31/46).
Deferida a tutela antecipada “(...) para o fim de
determinar a expedição de ofício ao INSS requisitando a suspensão dos descontos
que estão sendo realizados no benefício previdenciário da requerente, referente aos
empréstimos consignados” (fls. 47/48).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012287-27.2019.8.26.0320 - Voto no 10138
4
Pois bem.
É cediço que as atividades desempenhadas pelas
instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
estão abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da leitura
do artigo 3o, §2o, da Lei no 8.078/90. Tal entendimento também foi consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula no 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim, o ônus da prova competia sobremaneira ao
Banco Itaú Consignado S/A, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do já mencionado
diploma consumerista, dada a notória hipossuficiência técnica da autora.
Também não se olvide que a responsabilidade do
requerido no presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
INCLUSÃO
DOS
DADOS
DO
USUÁRIO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS. PLEITO PARA QUE SE REAVALIE
O
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA No 7/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO
VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. A responsabilidade
da instituição financeira é interpretada de forma
objetiva, até porque ficou configurado que ela não se
cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco
do seu negócio, pois incluiu os dados da usuária em
cadastro de inadimplentes injustificadamente. 2. As
instâncias ordinárias, com base no princípio da boa-fé
e das provas colacionadas, concluíram que a
correntista era detentora do direito ora pleiteado e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012287-27.2019.8.26.0320 - Voto no 10138
5
havia motivo suficiente para a condenação de
pagamento em dobro dos valores indevidamente
descontados pelo banco. Entendimento diverso por
meio do especial demandaria o revolvimento do acervo
probatório. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$
8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano
moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as
circunstâncias do caso e as condições econômicas das
partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor
indenizatório por dano moral apenas nos casos em que
o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório
ou exorbitante, situação que não se faz presente. 5. O
banco não apresentou argumento novo capaz de
modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em
entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. 6. Agravo
regimental não provido.” AgRg no AREsp 599830/
DF. Relator Moura Ribeiro
24/02/2015 (grifos
nossos)
Conforme delineado pelo magistrado a quo, “(...) a
parte ré trouxe aos autos diversos documentos que demonstram a contratação
realizada entre as partes. Os créditos foram realizados em conta da autora, o que foi
por ela admitido. Nesse particular, a autora menciona que o valor creditado já foi
utilizado. Fica afastada a alegação de que foi induzida a erro, uma vez que diversos
foram os contratos firmados pela autora. A razão de os créditos em conta da autora
serem inferiores aos valores que constavam em extrato de seu benefício foi
esclarecida por meio dos documentos juntados aos autos. Tratavam-se de valores
que eram liberados em conta da autora após a quitação do saldo devedor já
existente anteriormente” (fls. 194/195).
O que se dessume da acurada análise do caderno
processual é que o débito objeto de discussão, oriundo da cobrança de prestações de
empréstimos consignados/refinanciamentos, encontra respaldo na livre contratação
firmada entre as partes (fls. 68/80, fls. 81/91, fls. 92/100 e fls. 101/109), tendo havido
a expressa concordância da demandante no que tange a referidas entabulações.
Nesse contexto, insta ressaltar que a tese de vício de
consentimento não merece prosperar, por absoluta ausência de comprovação nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012287-27.2019.8.26.0320 - Voto no 10138
6
A instituição financeira, por sua vez, desincumbiu-se
do ônus, que lhe incumbia, de provar fato impeditivo do direito da autora, nos termos
do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois colacionou a
documentação completa do encadeamento da relação jurídica havida com a
requerente, demonstrando, inclusive, os efetivos créditos de valores na conta corrente
da mesma (fls. 110/113), tudo a justificar a cobrança das parcelas rechaçadas.
E mais: na réplica à defesa (fls. 174/187), não houve
impugnação idônea da contestação apresentada a ensejar qualquer tipo de dúvida em
favor da recorrente, daí porque esta carece de razão quando aduz ter sofrido desconto
indevido de valores em sua conta bancária.
Extraio, porquanto relevante, mais um excerto da r.
sentença:
“(...) fica afastada qualquer possibilidade de fraude,
uma vez que a ninguém seria conveniente, além da autora, a contratação de
empréstimo para quitação de débitos anteriores. Tais informações são suficientes
para afastar o pedido de declaração de inexistência do débito, uma vez que
devidamente comprovado que a autora beneficiou-se do empréstimo firmado {sic}”
(fls. 195).
Destarte, ausente qualquer falha na prestação de
serviços por parte do banco, não há que se falar em inexistência do débito e repetição
de indébito, tampouco na ocorrência de danos morais indenizáveis “in casu”,
impondo-se a manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Por derradeiro, deixo de aplicar o disposto no artigo 85,
§11, do CPC vigente, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados
na sentença no máximo legal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR